Tribunal: STF
Processo: RE 110929
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
- DEIXANDO DE OBSERVAR A JUSTA CAUSA, RECONHECIDO EM ATO OFICIAL DO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CAPAZ DE OBSTAR O VENCIMENTO
DO PRAZO, O ACÓRDÃO RECORRIDO INCIDIU EM NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 183, E SEUS PARAGRAFOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.